Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdãos lavrados de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/recorrente, ora embargante, interpôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, em face do Acórdão 1767718, ID 52426964, alegando que há contradição. Esclarece que o Acórdão ao se manifestar sobre o Tema Repetitivo 118/STJ fixado no âmbito do Recurso Especial 1.881.788/SP, sustentou que a embargante teria responsabilidade solidária quanto aos pagamentos dos débitos decorrentes de multas incidentes sobre o veículo demandado, uma vez que não comunicou a dação em pagamento do automóvel ao DETRAN/DF. Afirma que a tese fixada pelo STJ é clara ao especificar que apenas por Lei Estadual ou Distrital específica pode atribuir ao alienante responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos débitos decorrentes da utilização do veículo, em data posterior à venda, quando o alienante não comunicar a transação ao DETRAN. Aduz que não realizou nenhuma alienação do veículo. O veículo foi dado como parte do pagamento de outro veículo. Sendo realizado contrato público concedendo poderes às embargadas praticarem todos os atos destinados à alienação do veículo.
3. Apresentadas contrarrazões, ID 53204398.
4. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
5. A ausência do vício apontado, indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 11 e 12 da ementa: " 11. No presente caso, a autora/recorrida, em negociação para aquisição de um veículo, apresentou como parte do pagamento outro veículo: JAC Motors, modelo T6, de sua propriedade, placa PAH4176/DF, o qual foi recebido pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assinando uma procuração pública em 18/12/2018, concedendo poderes para os réus/recorrentes praticarem todos os atos destinados à alienação do veículo, entregando o DUT em branco. A tradição do veículo ocorreu em 02/01/2019. Os réus/recorrentes venderam o veículo no dia 14/02/2019 ao Sr. Ronildo dos Santos Gontijo. No entanto, ninguém comunicou a venda ao órgão de trânsito, nos termos do Art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito. 12. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. A autora/recorrida alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.